Tribunal: TJMT
Processo: 1006736-76.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006736-76.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENXOVAIS DO VALE LTDA - CNPJ: 04.961.976/0001-81 (AGRAVANTE), NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR - CPF: 902.263.059-53 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Secretário de Estado de Fazenda do Mato Grosso (AGRAVADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS A SESSÃO DE JULGAMENTO – DIFAL –RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Considerando que a presente ação foi proposta após o julgamento pelo STF, do Tema 1.093, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1006736-76.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:

ENXOVAIS DO VALE LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Enxovais do Vale Ltda.,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto a presente Ação foi ajuizada na data de publicação da Ata de Julgamento (03/03/2021), estando excluída, portanto, da modulação de efeitos do Tema 1093.

Esclarece que, mesmo que se entenda que a presente ação esteja submetida à modulação de efeitos operada pelo STF no Tema 1.093 de repercussão geral, é certo que o provimento jurisdicional almejado ainda assim deve ser parcialmente concedido, a partir do início do exercício financeiro de 2022, tal qual a modulação de efeitos operada.

Desse modo, requer seja
CONHECIDO e INTEGRALMENTE PROVIDO o presente Agravo Interno para REFORMAR a Decisão Monocrática proferida pela Relatoria e, consequentemente, conceder INTEGRALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do petitório inicial, na medida em que a presente demanda foi excetuada da modulação de efeitos operada no paradigma do Tema 1.093 e da ADI 5469. Alternativamente, seja o presente Recurso PARCIALMENTE PROVIDO, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da exigência do DIFAL sem prévia regulamentação por Lei Complementar, a partir do início do exercício financeiro de 2022, nos exatos termos do decidido pelo STF quando da modulação de efeitos operada no Tema 1.093 e na ADI 5469, observado os prazos do art. 3º da LC 190/22 e art. 150, inciso III, alínea “b” e “c” da CF.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 163632165).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 19 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Enxovais do Vale Ltda.,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos créditos relativos ao DIFAL de operações interestaduais.

A segurança foi denegada, ensejando a interposição de recurso de apelação, oportunidade em que esta Relatora negou provimento a ele, de forma monocrática, por entender que (...) o mandado de segurança impetrado foi protocolado em
3-3-2021
, ou seja, depois da sessão de julgamento,
quando já era de conhecimento público o seu resultado, o que quer dizer que a ação não estava em curso, escapando do alcance benéfico da modulação, para que a eficácia do julgamento se dê apenas em 2022
.

Referido entendimento foi proferido com fulcro em entendimento do STF, que,
no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 5469, definiu que estão ressalvadas da modulação somente as demandas ajuizadas até a data da Sessão de Julgamento, ou seja, até o dia 24.02.2021.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS.
DIFAL
. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO APÓS A SESSÃO DE JULGAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. Não se verifica no decisum hostilizado qualquer vício que justifique a interposição de embargos de declaração, sendo incabível nesta via recursal a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos, devendo o recurso limitar-se aos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Por meio do julgamento do Tema 1093, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência de diferencial de alíquota de ICMS em operação interestadual de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, nos termos do Convênio n. 93/2015, enquanto inexistente lei complementar reguladora. Ademais, a Corte Suprema
modulou
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio n. 93/2015 para que a decisão produza efeitos: (a) quanto à cláusula nona, que estendia a exigência aos contribuintes optantes do Simples Nacional, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI n. 5.464/DF - deferida em 12/02/2016 e publicada em 19/02/2016; (b) quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento da tese, ou seja, 01/01/2022; (c) ressalvadas da proposta de
modulação
as ações judiciais em curso.

3.
No que tange ao critério temporal para aplicabilidade da modulação, inicialmente este Colegiado entendia que estavam ressalvadas as ações distribuídas até a véspera da publicação da Ata de Julgamento, ou seja, as demandas propostas até às 23h59 do dia 02.03.2021, à medida em que o próprio Supremo Tribunal Federal costumava entender que a eficácia de suas decisões, exaradas em controle concentrado de constitucionalidade, ocorreriam a partir da publicação da Ata de Julgamento.
Contudo, no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 5469, restou definido/aclarado que estão ressalvadas da modulação somente as demandas ajuizadas até a data da Sessão de Julgamento, ou seja, até o dia 24.02.2021.
No caso concreto, o mandado de segurança impetrado pelas empresas embargantes foi protocolado em 24.02.2021, às 22h13min12s, depois da sessão de julgamento, quando já era de conhecimento público o seu resultado, o que quer dizer que a ação não estava em curso, escapando do alcance benéfico da modulação, para que a eficácia do julgamento se dê apenas em 2022.

4. Os embargos declaratórios, em sua essência, revelam mera rediscussão do mérito do julgado, o que não se pode admitir, pois o Julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, os argumentos e os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que resolva a controvérsia de forma fundamentada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste órgão fracionário. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME.

(Apelação/Remessa Necessária, Nº 50191439020218210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 25-5-2022). [Destaquei]

Desse modo, considerando que a presente ação foi proposta após o julgamento pelo STF, do Tema 1.093, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Ademais, no tocante à segunda omissão, a matéria referente a publicação da Lei 190/2022 e aplicação ou não do artigo 3º não foi objeto da ação, de modo que o pedido para afastar a cobrança do DIFAL, trata-se, na verdade, de inovação recursal.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023